Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. ATRASO DA OBRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. TEMA 971 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manutenção da responsabilização da empresa no mérito, em virtude de desconsideração da personalidade jurídica por atuação em grupo econômico.
4. Recurso conhecido e não provido.